Tribunal: TJBA
Processo: 8064729-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8064729-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
NÃO CONFIGURADA CONEXÃO COM DEMANDAS ANTERIORES AJUIZADAS POR CANDIDATOS DIVERSOS, AINDA QUE SEJAM ALUSIVAS AO MESMO CONCURSO PÚBLICO. RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENTENTES.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
(SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da
6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Salvador, nos autos da ação ordinária n.
8125333-31.2025.8.05.0001
, movida perante o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Salvador, por
FERNANDA IVO PIRES
em face da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento da ação ordinária n.
8125333-31.2025.8.05.0001
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demanda originária versa sobre suposta preterição no preenchimento de vagas do concurso público realizado pela UNEB para o cargo de professor efetivo, situação fática que também desencadeou o ajuizamento das ações 8165671-81.2024.8.05.0001 e 8101837-07.2024.8.05.0001, que já tramitam na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e foram manejadas por outros candidatos aprovados no mesmo certame.

4.
Em que pese ambas as demandas apresentem causa de pedir e pedidos semelhantes, centrando-se, portanto, na mesma questão de direito, é fundamental notar que as partes requerentes são diferentes, o que já afasta o risco de surgirem decisões em conflito.

5.
No caso dos autos, observa-se que as demandas similares possuem como fundamento uma suposta preterição no preenchimento de vaga de docentes, as quais estariam ocorrendo na modalidade de Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, em detrimento dos aprovados no concurso.

6.
Percebe-se, portanto, que o êxito processual dos demais aprovados no certame não impede ou prejudica o direito posto à análise na demanda originária, o qual, assim como nos demais casos, só conflita com a pretensão dos sujeitos contratados via regime excepcional.

7. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Procedência do conflito negativo de competência, declarando-se competente o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (suscitado) para processar e julgar a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 66.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TRF-1 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 10130718120234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALYSSON MAIA FONTENELE, Data de Julgamento: 14/11/2023, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: PJe 14/11/2023 PAG PJe 14/11/2023; e
TJ-AC - Conflito de competência cível: 01014553320258010000 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 04/09/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2025.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064729-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar procedente o conflito negativo de competência
, nos termos do voto do relator.

JR 02